Tribunal: STF
Processo: Rcl 68267
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por CELSO AUTOMÓVEIS LTDA., contra ato decisório proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, nos autos do processo n. 5000017-24.2021.8.13.0083, em que alegada inexistência de fundamentação e extrapolamento do âmbito de atuação da Turma Recursal.



    A parte reclamante relata que o beneficiário, Sr. Joaquim Domiciano Teodoro, ingressou com ação de rescisão contratual contra o ora reclamante. 



    A sentença foi julgada procedente e posteriormente confirmada em sede de recurso inominado. 



    Após, foi interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido pela Presidência da Turma sob o argumento de que não apresentava repercussão geral. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, ao qual foi negado seguimento.



    O reclamante sustenta que “as decisões que estão a impedir a subida do reclamo extraordinário, são completamente teratológicas, sem qualquer fundamentação juridicamente válida e estão apoiadas unicamente no pressuposto da não recorribilidade da decisão que julga o agravo interno interposto na forma do § 2º do art. 1.030 do CPC, de modo que, impõe-se como única saída a interposição da presente reclamação constitucional, para que este Excelso Tribunal possa colocar o feito em ordem e dar seguimento ao recurso extraordinário indevidamente obstado.” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, pleiteia o acolhimento da presente reclamação para que seja cassado definitivamente a decisão reclamada e encaminhados os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário e do respectivo agravo.



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de decisão resultante do julgamento de agravo interno manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Ao exame dos autos, constato que o reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta ao artigo 5º, incisos XXXVII, LIII e LV, da Constituição da República, ao qual negado seguimento em razão da aplicação da tese jurídica firmada na súmula n. 279 do STF.



    A decisão foi mantida no agravo interno, consoante se denota da ementa do julgado (e-doc. 21): 



    “No caso concreto, verifico que as razões do agravante não têm o condão de afastar a aplicação, à espécie, do entendimento manifestado pelo STF, por presunção de ausência de repercussão geral: ‘Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória e o tema 660 “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’” Por essas razões, não vejo motivo para reformar a decisão proferida, mantendo-a por seus próprios fundamentos. Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.



     



    Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o recurso extraordinário e o respectivo agravo, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, bem como que as razões do recurso extraordinário se direcionavam ao reexame da matéria de fato, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, não há falar em aplicação equivocada do Tema n. 660 (RE n. 584.608), porquanto no referido precedente esta Corte declarou que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 13.4.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente